Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORAL GOLDEN SPA CONSULTORIO ODONTOLGICO LTDA – ME em face da decisão prolatada pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da execução no 0702402-32.2019.8.07.0016, em que restou indeferida a penhora de 30% da remuneração da executada, ora agravada, nos seguintes termos:
“Indefiro o pedido de penhora da remuneração da executada, uma vez que o salário é impenhorável, na forma do art. 833, IV, do CPC, de modo que não se admite a penhora nem sequer de 30%, como requerido pela parte autora. Embora a jurisprudência venha admitindo a penhora de valores disponíveis em conta corrente, no limite de trinta por cento do saldo, não se aplica ao desconto direto em folha de pagamento, diante da evidente a ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, Art. 1o, inciso III), pois desprover a pessoa de seus vencimentos compromete as condições de sobrevivência do devedor e sua família.
É oportuno acrescentar a advertência de Luiz Edson Fachin, que “entre a garantia creditícia e a dignidade pessoal, opta-se por esta que deve propiciar a manutenção dos meios indispensáveis à sobrevivência” (Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2a ed. Renovar. Rio de Janeiro. 2006, p. 173).
Neste esteio, embora o ordenamento jurídico proteja o direito do credor, é imprescindível que seja observado o mencionado princípio constitucional. (Precedentes: Acórdãos n. 611041, 1a Turma Cível; n. 684078, 2a Turma Cível; n. 402883, 4a Turma Cível; n. 658973, 3a Turma Recursal).
Assim, indefiro o pedido do credor.
Defiro o pedido para liberação dos valores bloqueados, ids 33869501 e 74099815 em favor da credora por meio de seu advogado (GUSTAVO LOPES DE SOUZA – OAB/DF 24.801, sob o no 24.801, portador do CPF no 000.662.121-03, Banco do Brasil, Agência 1022-7, Conta Corrente 10558-9)
Por fim, defiro o pedido para que a executada seja intimada a indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, Parágrafo Único do CPC, sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa de vinte por cento sobre o valor do débito.”
Na via do presente recurso a parte agravante alega, em apertada síntese, que “ingressou com a presente execução com o objetivo de ser satisfeita em seu crédito no valor de R$ 7.960,46, inicialmente. No decorrer do processo foram tomadas inúmeras diligências a fim de procurar bens em nome da agravada, no entanto, todas as tentativas se mostraram infrutíferas”.
Acrescenta que “com o fim de se garantir o direito fundamental do credor à satisfação o crédito, não resta outra alternativa a não ser a penhora de 30% da remuneração básica da agravada, até o pagamento total do valor correspondente ao débito, pois tal percentual não ofende a dignidade da executada e garante a manutenção do seu mínimo existencial.”.
2. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora de 30% dos proventos brutos da agravada, até o pagamento total do valor correspondente ao débito.
3. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada.
4. A decisão ID 23216314 indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.
5. Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
6. Nesse sentido, colham-se os julgados da Corte Superior: “(...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)” (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
7. A determinação de bloqueio mensal no percentual de 30% dos vencimentos da parte agravada/executada é medida justa e equânime, porquanto permite o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência da executada, bem como de sua família (comprovante de remuneração - ID 23192764).
8. Assim, merece reparo a decisão que não acolheu a constrição mensal da remuneração da devedora.
9. Tais os fundamentos, o recurso merece provimento para reformar a decisão atacada e deferir o bloqueio mensal de 30% dos vencimentos da recorrida/executada (deduzidos todos os descontos compulsórios e facultativos) até o limite do valor atualizado do crédito exequendo.
10. Recurso conhecido e provido.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.